Tribunal: TJDFT
Processo: 0700520-15.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700520-15.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KESSY JOHNY PEREIRA MOTA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento no qual a agravante pretende lhe seja conferido tratamento isonômico de critérios de avaliação e correção na prova do Concurso da Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, realizado pelo IBRAE – DF. Pretende a antecipação dos efeitos da tutela para seu prosseguimento no certame e a viabilização de sua participação no curso de formação. Afirma que uma questão da prova foi anulada, nos autos do processo 0735889-90.2019.8.07.0016, em foram partes KATIA FERNANDES BARBOSA (AUTOR) versus INSTITUTO BRASIL DE EDUCAÇAO (RÉU) que tramitou perante o 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, cuja sentença já transitou em julgado, eis que não houve recurso inominado por parte do DF. Sustenta que a anulação, muito embora tenha contemplado a candidata, Sra Katia, no âmbito administrativo pelo IBRAE, não foi estendida administrativamente a todos os candidatos, do que se deduz a violação do princípio constitucional da isonomia. O relator originário declinou da competência em razão da aplicação do art. 55, §3o do CPC. É o breve relatório. DECIDO. Precedente aplicável ao caso em exame. Para análise com mais profundidade a tese da autora, ainda que no limite de cognição perfunctória em sede de liminar em agravo, necessário se debruçar sobre a análise do caso precedente paradigmático: Katia Fernandes Barbosa x IBRAE (0735889-90) para se possa verificar se administração usou critérios equânimes e legais, ou, a contrário senso, elegeu critérios diferenciados em relação à candidata Kátia, com discrepâncias em relação ao outros que igualmente estão sujeitos às idênticas regras editalícias, as leis e Constituição Federal. O processo paradigma foi distribuído ao 2o Juizado da Fazenda em 29/07/2019, logo após ultrapassado o prazo de recurso da prova objetiva e dos editais subsequentes. Importante ressaltar que o requerimento administrativo feito por Kátia foi protocolado somente em data posterior ao ajuizamento, após um dia da propositura da ação em 31/07/2019. Em sede de contestação, o IBRAE admite a nulidade da questão e pede a procedência do pedido na ação ajuizada. Não houve recurso da sentença judicial, que transitou em julgado. O cumprimento da sentença anulatória e concessiva de dois pontos à Kátia deu-se através de ordem judicial do 2o JFP e só foi concluído em dezembro de 2019, quando o Diretor Presidente do IBRAE – Ilmo. Sr. JOÃO COSTA, envia o ofício n. 313/2019 ao Secretário de Desenvolvimento Social, o qual transcrevo abaixo: (...)Ao julgar a ação de conhecimento n° 0735889- 90.2019.8.07.0016, distribuída ao 2°-JEFAZPUB, o Poder Judiciário determinou o acréscimo de 2 pontos à nota da candidata Kátia Fernandes Barbosa. Com isso, seguem anexos os Editais referentes ao resultado preliminar da prova objetiva e ao resultado preliminar da prova discursiva, constando a respectiva retificação.”id 52842894, pag 3 daqueles autos)” O editais foram publicados e comunicado o cumprimento à Juíza Carmem Nícea do 2o JEPF. Vale ressaltar, por ser bastante elucidativo, o conteúdo da decisão administrativa do IBRAE, no cumprimento da decisão judicial: “(...)Segundo a sentença, a questão anulada deve ser pontuada com dois pontos. Em estrita obediência ao conteúdo da sentença, é juridicamente inviável não pontuar a questão anulada. Ainda em harmonia com os elementos da sentença e com a boa-fé da recorrente, também não há motivo razoável para não estender idêntico raciocínio às questões anuladas administrativamente, sob pena de se criar dois pesos e uma medida ao decidir a mesma matéria. Não faz sentido pontuar com dois pontos a questão anulada judicialmente, e não pontuar as questões anuladas administrativamente, como se houvesse anulação de primeira e segunda classe ou que a anulação judicial produzisse, no caso, efeitos distintos daqueles que são produzidos pela anulação administrativa. Nessa parte específica, a nulidade declarada judicialmente acaba alcançando e se equiparando à nulidade administrativa. A recorrente está correta quando afirma que, com o trânsito em julgado da sentença, e antes da decisão do TCDF, passou a preencher todos os requisitos necessários à sua aprovação, razão pela qual foi convocada para participar das três outras fases do concurso. Com os efeitos da sentença e com o acréscimo à sua nota, a requerente passou a preencher, indiscutivelmente, todos os requisitos exigidos no Edital do concurso para aprovação. Tanto é assim, que, em cumprimento da sentença, a requerente foi convocada e aprovada nas seguintes fases: (i) prova discursiva (redação); (ii) avaliação psicológica; (iii) sindicância de vida pregressa e investigação social. Nesse sentido, é o Oficio do Secretário de Estado da Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal (SEDES/DF), juntado aos autos do processo eletrônico no 0735889-90.2019.8.07.0016 (Id 52842894), que está devidamente acompanhado dos Editais 10.1 e 14.1 As notas da recorrente, nas provas objetivas e discursivas, constam nos Editais nos 10.1 e 14.1, publicados no Diário Oficial do Distrito Federal no 240, quarta-feira, dia 18 de dezembro de 2019, pág. 60. Os resultados, favoráveis à requerente, na sindicância de vida pregressa e investigação social e na avaliação psicológica, foram publicados no Diário Oficial do Distrito Federal no 68, quinta-feira, 9 de abril de 2020, pág. 59 e 75, respectivamente, embora essas fases tivessem ocorrido em setembro de 2019. Conclui-se que, diante dos efeitos produzidos com o trânsito em julgado da sentença, é certo que a situação da recorrente não pode ser alterada administrativamente. 3. Conclusão Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para manter as notas da recorrente na prova objetiva, assegurando-lhe o direito de prosseguir no concurso. Comunique-se a recorrente para que ela desconsidere a notificação enviada no dia 7 de abril de 2020. Comunique-se a MMa Juíza do 2o JEFAzPu sobre o teor dessa decisão administrativa, para que informe ao Instituto Brasil de Educação (IBRAE), caso discorde do seu conteúdo, Brasília, DF, 13 de abril de 2020.” (grifei). Ora, se a administração anulou a questão para KÁTIA e lhe atribuiu dois pontos, não pode a mesma administração considerar a questão válida para outros candidatos. Não pode também considerar inválida e deixar de atribuir os DOIS PONTOS, pois deve ser conferido tratamento isonômicos a todos os candidatos. Note-se a candidata Kátia (sentença paradigma) não fez o requerimento administrativo prévio, ou recurso junto à administração, mas sim depois do ajuizamento. Por outro lado, é irrelevante a existência de prévio recurso administrativo, eis que a iterativa jurisprudência já decidiu que ausência de requerimento não inviabiliza a demanda judicial, nem tampouco estabelece a preclusão direito pretendido. Posteriormente a sentença paradigma, sobreveio decisão do TCDF determinando que não seriam atribuídos DOIS pontos aos candidatos, em face de questões anuladas, mas sim distribuídos os pontos referentes às questões anuladas para as demais questões, mediante fórmula editada pelo TCDF (sistema proporcional), na contagem final da prova. De regra, a coisa julgada tem efeitos sobre as partes em litígio, não obstante cabe tecer algumas observações sobre os efeitos extensivos da coisa julgada. Cito doutrina a respeito: “As relações travadas no âmbito da coletividade, organizada sob o manto de um Estado Democrático de Direito, contam, de forma inconteste, com alguns mecanismos que visam garantir de forma cogente a pacificação social, sendo esta o próprio elemento estruturante que legitima a vida em sociedade. Caso estes institutos basilares sejam feridos em sua essência, correríamos o risco de voltar ao tempo em que prevalecia apenas a “lei” do mais forte, onde a força bruta ditava as regras coletivas. Um destes instrumentos de segurança jurídica proporcionados pelo órgão constitucionalmente designado para aplicar a jurisdição de forma definitiva é a denominada “coisa julgada”, que nada mais é do que uma garantia explicita de que uma lide resolvida em definitivo pelo judiciário proporcione os efeitos que lhe são próprios, garantindo o mínimo de ordem e bom senso, impedindo rediscussões temerárias sobre temas já pacificados, vedando o próprio retrocesso de direitos assegurados também pela Carta Magna. Vejamos o que a nossa lei fundamental diz sobre o tema: Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...)XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada; (...)Em que pese haver diferenciação entre coisa julgada formal e material, para fins de influência no que tange a direitos alheios, a classificação que importa relaciona-se ao conceito de coisa julgada material, que segundo entendimento predominante, após a vigência do atual Código de Processo Civil é a impossibilidade de se rever entendimento consolidado no caso concreto, com decisão de mérito transitada em julgado. A norma jurídica aplicada e incidente sob aquela situação atrai a incidência da matriz constitucional de sua imutabilidade, visando a estabilidade e segurança jurídica para o caso enfrentado, ou seja, em termos mais simples: a decisão judicial torna-se lei efetiva e intransponível, regulamentando de forma definitiva a situação jurídica que foi debatida em juízo. Os dispositivos trazidos pelo Código de Processo Civil são de clareza razoável: Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. (...) Desde a vigência do novo diploma é pacífico o entendimento de que, proferida decisão de mérito benéfica a determinados legitimados, os efeitos da decisão proferida em processo sedimentado pela coisa julgada material podem ser expandidos, beneficiando terceiros. Contudo, por uma questão de lógica e coerência, a extensão “ultra partes” não pode ter aplicação genérica para todas as situações. Por exemplo, se determinada pessoa entende que uma cláusula contratual firmada com uma empresa é nula e tal entendimento vem a ser ratificado em decisão de mérito com trânsito em julgado, o efeito desta decisão não poderá atingir pessoas estranhas que tenham contratos similares, cada contratante tem uma relação ímpar e deverá buscar o que é de direito em ação própria. Agora imaginemos que a Ação foi movida por uma pessoa que viva em união estável, visando discutir juros moratórios em relação a empréstimo firmado com instituição financeira para o financiamento de imóvel onde reside os conviventes. Mesmo que movida por apenas um dos legitimados, a decisão, acaso favorável, irá abranger o outro, que não participou ativamente da lide, mas que será albergado pelos efeitos benéficos. Destarte, a extensão automática dos efeitos benéficos de uma decisão esteada pelo manto da coisa julgada material irá atingir aqueles terceiros que poderiam ter participado do processo originário de alguma forma, seja por se tratar de mesma questão de direito ou até mesmo fática, envolvendo os detentores do direito material, autores eventuais, mas que optaram por não ser. Exemplo clássico dessa situação seria o caso envolvendo litisconsórcio facultativo mas unitário, onde a decisão por força de lei deveria ser a mesma para todos. Mesmo no caso em que fosse cabível mera intervenção a título de Assistência Litisconsorcial superveniente ao manejo da ação, o direito uno e indivisível seria aplicado de forma igual a estes terceiros.’ Nessas situações, pelo próprio princípio da economia processual e da impossibilidade de se decidir de forma diferente para estes “terceiros”, é de ser ampliado os efeitos benéficos da decisão, tendo em vista que apenas por circunstâncias triviais não fizeram parte da lide transitada em julgado, contudo, são detentores dos mesmos direitos sedimentados. Não há como se reconhecer a pessoas que se encontram numa mesma relação jurídica e fática decisões que sejam contraditórias, pois seria tratar de forma desigual os iguais perante o nosso ordenamento jurídico, situação inaceitável pela Carta Constituinte, tendo em vista princípios primordiais como a dignidade da pessoa humana e a vedação do retrocesso. A força normativa da Carta Magna garante uma aplicação coerente da legislação infraconstitucional, assim como das próprias decisões judiciais. Portanto, em situações em que o próprio alicerce do direito abriga determinadas pessoas, há de prevalecer a decisão benéfica que já foi pacificada para parte dos detentores que manejaram a ação não mais sujeita a rediscussão, alcançando terceiros com a mesma relação jurídica base, conforme preceito estabelecido no art. 506 do CPC. Carlos Helvecio Leite de Oliveira, publicado no site https://jus.com.br/artigos/68882/possibilidade-de-extensao-dos-efeitos-da-coisa-julgada-a-terceiros consultado em 18 de maio de 2020. Por último, convém frisar que caberá ao Juízo de origem avaliar no curso do processo de conhecimento se a agravante reúne os requisitos para aprovação, levando-se em consideração os mesmos critérios adotados pela administração no precedente de Katia Fernandes Barbosa (Autora) Versus Instituto Brasil De Educaçao (Réu). A Lei Distrital no 4949/2012 (Estabelece normas gerais para realização de concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal)., em especial nos seus incisos I e II, é clara no sentido de que é vedada a inobservância da isonomia entre os candidatos, vejamos: “Art. 6o É vedado: I – estabelecer critérios de diferenciação entre candidatos, salvo quando previstos em lei; II – restringir, dificultar ou impedir a moralidade, a isonomia, a publicidade, a competitividade, a seletividade e a razoabilidade do concurso público;” Cito recente e importante precedente do STJ em caso muito semelhante ao presente agravo em foram partes Marta Cecília da Esperança versus Estado da Bahia, RMS 56081-BA, cuja ementa cito abaixo: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA PELA VIA JUDICIAL. PONTOS NÃO ATRIBUÍDOS A TODOS OS CANDIDATOS. OFENSA AO EDITAL. TERMO INICIAL DA DECADÊNCIA. CONHECIMENTO DO ATO VIOLADOR. RESPEITO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA ENTRE OS CANDIDATOS. 1. No presente Recurso Ordinário em Mandado de Segurança, Marta Cecília Esperança dos Santos sustenta a violação ao princípio da isonomia, uma vez que outros candidatos já obtiveram a reclassificação em razão da anulação de questões da prova objetiva incompatíveis com o conteúdo previsto no Edital do Concurso de Formação da Polícia Militar. 2. O Tribunal a quo reconheceu a decadência e indeferiu a inicial, de plano, extinguindo o processo com resolução de mérito, uma vez que, "ainda que a impetração tenha como fundamento a existência de preterição, a convocação de candidatos por força de decisão judicial não tem o condão de reabrir o prazo para impetração, pois trata-se de prazo decadencial que não se admite suspensão ou interrupção", não foi observado o quanto descrito no itens 10.11 e 10.12 do Edital SAEB n° 01/2012 (fl. 78). 3. O Edital do certame é claro ao dispor, em seu item 10.11, que os pontos das questões anuladas serão atribuídos a todos os candidatos presentes à prova, independentemente de formulação de recurso, bem como, dispõe no item 10.12, que em caso de provimento de recurso, poderá ocorrer a classificação ou a desclassificação do candidato que obtiver, ou não, a nota mínima exigida para a prova 4. A necessidade de que a prestação jurisdicional se paute no ideal de Justiça, autoriza a relativização da situação da impetrante, que apesar de não fazer parte do grupo de candidatos que solicitaram a anulação das 6 (seis) questões, teve seu direito suprimido, ante a inércia da Administração Pública em reclassificar todos os candidatos, após a anulação das referidas questões. 5. Diante dessa ilegalidade praticada pela Administração Pública, está evidenciada a violação ao direito líquido e certo do Impetrante ao cargo público, cabendo, portanto, a recontagem de seus pontos e consequentemente seu reposicionamento na ordem de classificação. 6. Nestes termos, cumpre destacar que o presente writ fora impetrado em 18/5/2017, dentro do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias, uma vez que a publicação da convocação dos candidatos que estavam em posição muito superior à da impetrante, devido à reclassificação ocorrida em virtude da anulação das 06 (seis) questões ocorreu no DOE de 25/03/2017. 7. Recurso Ordinário em Mandado de Segurança parcialmente provido determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem, afastada a decadência, para a devida análise do mandamus.(RMS 56.081/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 02/08/2018)” Transcrevo trecho do voto do Eminente Ministro Herman Benjamin: “(...) No que se refere ao processo n° 0569986- 78.2014.8.05.0001, embora a sentença faça referência tão somente aos candidatos autores, quando determina que "o Estado da Bahia redistribua os pontos das questões anuladas recalculando as notas dos Autores, atribuindo uma nova classificação dos mesmos no certame" em nenhum momento foi vedado que o Estado da Bahia administrasse aos demais candidatos os pontos concedidos por força da anulação das 06 (seis) questões e realizasse a devida reclassificação dos candidatos. (...) A necessidade de que a prestação jurisdicional se paute no ideal de Justiça, autoriza a relativização da situação do Impetrante, que apesar de não fazer parte do grupo de candidatos que solicitaram a anulação das 06 (seis) questões, teve seu direito suprimido, ante a inércia da Administração Pública em reclassificar todos os candidatos, após a anulação das referidas questões. Diante dessa ilegalidade praticada pela Administração Pública, resta evidenciada a violação ao direito líquido e certo do Impetrante ao cargo público, cabendo, portanto, a recontagem de seus pontos e consequentemente seu reposicionamento na ordem de classificação.” DIANTE do exposto, DEFIRO A LIMINAR diante da plausividade do direito em exame. Comunique-se no sentido de determinar a manutenção da autora no certame até final decisão, para que possa seguir até na fase final, inclusive participar do curso de formação que se anuncia nos próximos dias; Deverá a administração estender os pontos conforme decisão paradigma para todos os candidatos, com republicação do resultado da prova. No uso do poder geral de cautela, determinei, nos autos dos processos no 0700493-32 (Partes: Michely Vieira da Silva e outros versus IBRAE e outros) e no 0700493-32 (Anne Giselle Santana Carvalho versus IBRAE e outros) que o curso de formação seja suspenso ou postergado até que as providências para republicação e reclassificação sejam adotadas. Brasília/DF, 3 de junho de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito